Tribunal: TJDFT
Processo: 0730720-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730720-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MKS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, MERU VIAGENS EIRELI - EPP AGRAVADO: FRANCISCO EUGENIO DINIZ ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MKS Empreendimentos e Participações Ltda e MERU Viagens EIRELI EPP em face da r. decisão (ID 49430787, pág. 50-52, integrada pela decisão de ID 49430787, pág. 61) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Francisco Eugênio Diniz Almeida, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos créditos da primeira Executada decorrentes de contratos firmados com órgãos da Administração Federal. Alegam, em resumo, que a penhora de 30% (trinta por cento) de recebíveis de contratos públicos inviabilizará a continuidade da empresa e o pagamento das despesas regulares, impossibilitando-a de honrar as dívidas trabalhistas, fiscais e débitos com os demais credores. Afirmam que a execução deve dar-se de modo menos oneroso à Executada. Aduzem que a Executada é sociedade empresária prestadora de serviço essencial – coleta de lixo de órgãos do Poder Público e transporte para aterros sanitários – e não pode encerrar suas atividades por falta de recursos, especialmente porque os valores recebidos do poder público não representam renda líquida, mas o indispensável à continuidade da atividade empresarial. Requerem antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, “seja reconhecido, diante da ausência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quanto ao excesso no percentual da penhora de 30% (trinta por cento) dos créditos da Agravante, a fim de que seja diminuído para 5% (cinco por cento) ou substituída a penhora deferida por outra menos gravosa.” (ID 49430786, pág. 21). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise do processo é possível constatar que a Devedora/Agravante é sociedade prestadora do serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e não pagou a dívida executada, decorrente do inadimplemento de Instrumento Particular de Compra e venda da sociedade Quadro Construções e Estudos Técnicos EIRELI (ID 99728347), no valor atualizado de R$ 2.017.772,80 (dois milhões, dezessete mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos). Ressalte-se que a devedora não demonstrou, de plano, que a ordem de penhora inviabilizará a continuidade da prestação dos serviços, o que demanda análise probatória, especialmente porque o percentual dos recebíveis a ser constrito – 30% (trinta por cento) –, neste momento processual, não revela ser ilegal ou impeditivo à manutenção da sociedade empresária. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação tampouco se evidencia, seja porque não há ordem de liberação de valores em favor do credor, seja porque, bloqueadas as quantias, o recorrente poderá impugnar a constrição. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator